Tribunal: TJBA
Processo: 0517997-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517997-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, ATALI QUERINO SOARES, OTONEY REIS DE ALCANTARA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS

APELADO: GTI - GRUPO DE TERAPIA INTENSIVA LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INADMISSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória fundada em dívida líquida e com vencimento certo, no valor de R$ 206.439,97. A parte apelante, nos embargos monitórios, questionou a ausência de liquidez, inépcia da inicial, ilegalidade dos juros compostos e excesso de valores. Em sede recursal, além de renovar a discussão sobre os juros e correção monetária, suscitou pela primeira vez a aplicação da teoria da imprevisão, em razão dos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a admissibilidade da alegação de fato novo em grau recursal, no caso a teoria da imprevisão associada à pandemia da COVID-19; e (ii) a fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária na dívida líquida objeto da ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A alegação da teoria da imprevisão configura inovação recursal, por não ter sido suscitada nos embargos monitórios, mesmo tendo sido apresentada em momento posterior ao início da pandemia e antes da sentença.

4. Conforme jurisprudência do STJ, configura inovação recursal a introdução de tese nova em sede de apelação, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública ou de fato superveniente posterior à sentença, o que não se verifica no caso.

5. Quanto aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de dívida líquida com vencimento certo, o termo inicial deve ser a data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

6. Nas ações monitórias baseadas em obrigação com data certa para cumprimento, os encargos moratórios incidem desde o vencimento da dívida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Configura inovação recursal a alegação, em sede de apelação, de fato não arguido anteriormente, quando ausente demonstração de superveniência posterior à sentença. 2. Em ação monitória fundada em dívida líquida com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0517997-57.2019.8.05.0001
, em que figura como apelante
CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO - PROVÍNCIA DE SANTA CRUZ
e
, como parte apelada,

GTI – GRUPO DE TERAPIA INTENSIVA S/C LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ________ de _________________ de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)